Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-79.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS. RESSARCIMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
1. Pela regra de distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito; e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme disposto no art. 373 do Código de Processo Civil.
2. Deixando a parte autora de apresentar prova da existência do fato no qual se fundamenta a pretensão de indenização, mostra-se correto o julgamento de improcedência do pedido autoral.
3. A reparação por dano moral deve ser arbitrada moderadamente, a fim de se evitar a perspectiva do locupletamento indevido da parte indenizada, observando-se os critérios relativos à extensão do dano, à capacidade financeira do ofensor e à situação sócio-econômica da vítima, além de servir como desestímulo à repetição da conduta do réu.
4. Recurso não provido.